Tribunal: TJDFT
Processo: 0739232-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). Além disso, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015).
2. Não configura cerceamento de defesa fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos para formar a sua convicção, dispensando produção de outras provas, já que a questão central controvertida foi demonstrada pela via documental, não havendo nos autos qualquer indicação de arbítrio ou teratologia.
3. Execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/2015). Nota promissória é título de crédito (art. 784, I do CPC/2015) previsto no Decreto 2044/1908 e no Decreto 57.663/1966 (“Lei Uniforme de Genebra”), cártula que contém promessa de pagamento de quantia em dinheiro.
4. Os princípios da autonomia e da abstração afetos aos títulos de crédito os desvinculam do negócio jurídico subjacente à sua emissão, afastando, como regra, discussão acerca da “causa debendi”. Entretanto, se o título não houver circulado, como no caso em análise, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (devedor/executado) e seu beneficiário (credor/exequente), é possível a discussão da “causa debendi”, conforme amplamente admitido pela jurisprudência.
5. Compra e venda celebrada entre as partes é negócio jurídico sujeito aos requisitos legais de validade inerente aos contratos em geral: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do Código Civil). Para que possa ser vendida, também é necessário que a coisa exista, que esteja disponível e possa ser transferida ao comprador. Nesse ponto, extrai-se a impossibilidade de venda de coisa pertencente a terceiro por quem não seja proprietário ou procurador (arts. 662 e 1.268 do Código Civil). Na esfera jurídica dos contratantes, o negócio realizado desloca a discussão entre as partes para a esfera do direito obrigacional (direito pessoal), a ser resolvida pelo regramento concernente às obrigações.
6. Ao propor a execução incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial; o demonstrativo do débito atualizado; e, se for o caso, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, ou de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento (art. 798 do CPC/2015).
7. No contrato que originou as notas promissórias, o apelante se declarou legítimo titular dos “direitos de propriedade” das empresas, se comprometendo ainda a entrega-las livres e desembaraçadas de ônus judiciais e/ou extrajudiciais e permitindo a transferência definitiva em favor do comprador. A prova produzida, no entanto, evidencia que o vendedor não detém a titularidade das empresas, além de impossibilitar a efetiva cessão ou transferência dos direitos negociados, inviabilizando o exercício das atividades pelo adquirente. Inexecução contratual que leva à inexigibilidade do crédito, uma vez que nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes, sem o cumprimento da obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 do Código Civil) e a execução de prestação que resulte de obrigações recíprocas e interdependentes depende não apenas da demonstração do inadimplemento do executado, como também do adimplemento do exequente, razão pela qual o executado que não recebeu a prestação devida (por ter sido defeituoso ou inexequível o adimplemento) não pode ser obrigado a satisfazê-lo, resultando em causa extintiva da execução (art. 787 do CPC/2015).
8. Recurso conhecido e desprovido.